Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
O paciente foi denunciado pelo crime do art. 14, caput, da L. 10.826/03 –- portar munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (ID 14960737, p. 35). Pede a impetrante o trancamento da ação penal. Sustenta a atipicidade da conduta do paciente, por força do princípio da insignificância, tendo em vista que foi apreendida apenas uma munição e desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, somente é possível diante da manifesta e inequívoca comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito na denúncia. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. (...)” (HC 390.794/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017); “(...) 2. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por ser medida excepcionalíssima, somente é cabível quando, de plano, forem demonstradas a inequívoca atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 3. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. 4. Na hipótese, as provas colacionadas aos autos, demonstram a presença de elementos mínimos que evidenciam o envolvimento dos pacientes no suposto delito de tentativa de homicídio. Rever tal afirmação implicaria examinar o acervo fático-probatório contido nos autos, o que é inviável no estreito rito do habeas corpus. (...)”(HC 380.879/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017). O crime de porte de munição de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato. Para caracterizar o crime, dispensa-se o resultado naturalístico. Suficiente a conduta do agente. Não obstante, o c. STF e e. STJ vêm admitindo a possibilidade de incidência do princípio da insignificância nos casos em que apreendida pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo. Confira-se: “(...) 1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela possibilidade da aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei 10.826/03, afastando, assim, a tipicidade material, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal. 2. Ainda que formalmente típica, a posse de apenas 1 munição de uso restrito, desacompanhada de arma de fogo, é desprovida de lesividade ao bem jurídico tutelado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1836436/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020). Para se aplicar o princípio da insignificância é preciso considerar a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada, o que se torna impossível avaliar na via estreita dos habeas corpus. O exame de tais parâmetros depende, dentre outros fatores, da análise da conduta do paciente e as circunstâncias em que cometido o crime, o que será feito pelo juiz da ação penal de origem. Em habeas corpus não é possível fazer esse exame. Por outro lado, verifica-se que o paciente é multirreincidente. Registra condenações transitadas em julgado por crimes de roubo, tráfico, receptação e corrupção de menores. E quando cometido o crime do art. 14, caput, da L. 10.826/03, cumpria pena em prisão domiciliar (ID 14960736 - p 44). Fato é que não se demonstrou, inequivocamente, a excepcional possibilidade de trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus. A conduta do paciente é típica. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.